Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-14.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DIREITO DE VISITA. REGULAMENTAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GENITORA. FILHA MENOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).

3. A plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos. Apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.

4. No caso dos autos, não se verificam elementos suficientes a afastar o direito de visitas da genitora/agravante à sua filha, não tendo a decisão recorrida apontado causa grave capaz de ilidir prerrogativa tão importante quanto a de convivência entre mãe e filha.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.